Tribunal: TJDFT
Processo: 0745827-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745827-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe 0728864-95.2024.8.07.0001), deferiu a suspensão do processo apenas até 08/04/2025, contrariando o acordo celebrado entre as partes, que previa a suspensão até a quitação do débito. Em suas razões, o recorrente alega que o Juízo de origem ignorou o acordo firmado entre as partes, o qual estabelecia a suspensão do processo até o adimplemento total do débito. Argumenta que tal decisão impôs um prazo não acordado, o que fere o princípio da autonomia das partes e contraria o artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Afirma que a fixação de um prazo de suspensão inferior ao pactuado traz insegurança jurídica, uma vez que o prazo definido pelo Juízo é insuficiente para a quitação do débito, conforme os termos do acordo. Sublinha que a decisão recorrida gera o risco de extinção do processo por suposta falta de interesse de agir, caso o prazo imposto pelo Juízo seja ultrapassado antes da quitação do débito. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo o processo suspenso até a quitação do débito, como estipulado no acordo, e, no mérito, a reforma da decisão para adequá-la aos termos consensualmente estabelecidos pelas partes. Preparo recolhido (ID 65580844). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar visa afastar os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão do processo originário até o julgamento do recurso. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora no fato de que a decisão impugnada consignou que o feito poderá ser extinto em 08/04/2025, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar, notadamente em face do prazo determinado pelo Juízo. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pelo recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator